Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000037-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DA SILVA RIBEIRO - CPF: 023.492.711-96 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

2. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF.

3 - O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto aos direitos exclusivos de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio etc.).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Willian da Silva Ribeiro
, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos do autor, ora apelado, para declarar nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2013 até 2018, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; condenar o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período reconhecido. Tudo devidamente corrigido.

Nas razões de recurso, o Estado de Mato Grosso ratifica os fundamentos postos na contestação, ressaltando a validade dos contratos temporários entabulados com o apelado; a prescrição de parte da pretensão do FGTS e ainda a inexistência de direito ao FGTS.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em contrarrazões (Id n. 174250209), o apelado pugna pela manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id n. 177944259)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a Ação Ordinária de cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo fosse reconhecida a unicidade do contrato de trabalho, período de 29.01.2013 a 21.12.2018, bem como o pagamento das férias integrais e/ proporcionais, acrescidas do respectivo abono pecuniário, de todo o período aquisitivo, além dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, as demais verbas salariais de todo o período não prescrito, inclusive seguro desemprego e os salários correspondentes ao período sem contrato.

O Juiz julgou procedentes os pedidos, para:

a)

Reconhecer a PRESCRIÇÃO das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja 03.01.2019, exceto com relação às parcelas dos depósitos concernentes ao FGTS
;

b)
Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2013 até 2018
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores o período prescrito
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(destaquei)

O Estado, então, apela, alegando a validade dos contratos temporários entabulados com o apelado; a prescrição de parte da pretensão do FGTS e ainda a inexistência de direito ao FGTS.

Sem razão, entretanto, o Estado apelante.

Com efeito, a questão há muito já vem sendo enfrentada por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores, e não comporta divergência na espécie.

No que tange à prescrição trintenária da cobrança dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, muito bem fundamentou o nobre magistrado singular e é necessário mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE n.o 7092012, com repercussão reconhecida, julgado em 13/11/2014, firmou entendimento de que o citado prazo prescricional está regulado no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal e, na ocasião, por razões de segurança jurídica, a Corte Suprema decidiu modular os efeitos da referida decisão, de maneira a se aplicar o prazo prescricional que se consumar primeiro, ou seja, o trintenário, contado do termo inicial do contrato de trabalho ou o quinquenal, a partir da data da decisão do Supremo.

Outrossim, após o julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência, editando a Súmula 362 do TST, para se adequar aos parâmetros do STF, com a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015. I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II –
Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014

(STF-ARE-709212/DF).

E, para que não pairem dúvidas, a jurisprudência deste Sodalício segue o mesmo entendimento, senão, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Declarada nula a contratação é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 1. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b)
Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial,
ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019). Recurso não provido.
(N.U 1020647-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18/11/2022). (destaquei).

Quanto à validade dos contratos temporários, da mesma forma não merece acolhida a insurgência do apelante, porquanto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando em seu § 2o que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

As contratações temporárias, conforme previsto na CF, servem para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando os servidores contratados sujeitos ao regime jurídico-administrativo, e não a consolidação das leis do trabalho-CLT. Diante disso, tratando-se de contrato irregular firmado com a administração pública, o art. 37, § 2o, da CF, preceitua que o contrato é nulo.

Por outro lado, conforme já decidido reiteradas vezes, a nulidade do contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, fazendo jus o contratado à percepção do salário, décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, férias, acrescidas de um terço constitucional, bem como ao levantamento/depósito dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

E, exatamente neste sentido, este Tribuna tem decidido,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. 2.
O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto aos direitos exclusivos de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

3. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada em parte.
(N.U 0032331-75.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/05/2022).

(destaquei).

Sendo assim, é incontroverso que o apelado laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de Professor de Educação Básica entre 27.01.2014 a 21.12.2018, de forma sucessiva, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente, conforme demonstram os documentos de ids. 17530657 ao 17530673.

Por outro lado, como bem observado pelo douto magistrado sentenciante, com relação a esses períodos, não há nos autos documentos comprovando o pagamento das férias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, de todo o período aquisitivo, tampouco comprovantes de depósitos do montante correspondente ao FGTS, de sorte resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Por outro lado, destacou o magistrado que quanto ao período de 29.01.2013 a 20.12.2013, o apelado foi contratado de forma temporária para prestação de serviços na função de técnico administrativo educacional, cujo vínculo neste cargo se deu por curto período de tempo e visou suprir necessidade de mão-de-obra de forma eventual, respeitando, dessa forma, a norma constitucional acerca da contratação temporária prevista no art. art. 37, § 2o, da CF, motivo pelo qual, realmente, este contrato deve ser declarado válido, fazendo jus tão somente ao recebimento dos salários, relativos ao período da contratação, as quais foram devidamente quitadas.

Isso posto, considerando entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, pautados na CF/88, bem como reiterados precedentes deste Tribunal, a conclusão é de que a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024